Tribunal: TJSP
Processo: 2188283-75.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Concurso de Credores
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA instaurado por empresa em recuperação judicial. Ação de recuperação judicial que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos e execução de título extrajudicial em curso na 34a Vara Cível da Capital. Incidente suscitado com o objetivo de firmar a competência do Juízo onde se processa a recuperação judicial, para que decida sobre os atos constritivos

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA instaurado por empresa em recuperação judicial. Ação de recuperação judicial que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos e execução de título extrajudicial em curso na 34a Vara Cível da Capital. Incidente suscitado com o objetivo de firmar a competência do Juízo onde se processa a recuperação judicial, para que decida sobre os atos constritivos relativos ao patrimônio da empresa. Inexistência de superioridade entre juízos do mesmo grau de jurisdição, cabendo à instância superior, por meio de recurso, apreciar decisão que atinja bens da Recuperanda. Ausência de dissenção, positiva ou negativa. Inexistência, assim, de dois ou mais juízos declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento de um mesmo processo. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 66 do Código de Processo Civil. Conflito não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 2188283-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
ROLL FOR ARTEFATOS METÁLICOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
são suscitados MM JUIZ DE DIREITO DA 34a VARA CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL e MM JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CÍVEL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do conflito e determinaram o
arquivamento dos autos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2188283-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26310
2
Conflito de Competência Cível no 2188283-75.2020.8.26.0000
Suscitante: Roll For Artefatos Metálicos Ltda (em Recuperação Judicial)
Suscitados: Mm Juiz de Direito da 34a Vara Cível da Comarca da Capital e Mm
Juiz de Direito da 3o Vara Cível de Guarulhos
Interessado: Drywall - Associação Brasileira do Drywall
Comarca: São Paulo
Voto no 26310
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA instaurado por
empresa em recuperação judicial. Ação de recuperação judicial
que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos e
execução de título extrajudicial em curso na 34a Vara Cível da
Capital. Incidente suscitado com o objetivo de firmar a
competência do Juízo onde se processa a recuperação judicial,
para que decida sobre os atos constritivos relativos ao
patrimônio da empresa. Inexistência de superioridade entre
juízos do mesmo grau de jurisdição, cabendo à instância
superior, por meio de recurso, apreciar decisão que atinja bens
da Recuperanda. Ausência de dissenção, positiva ou negativa.
Inexistência, assim, de dois ou mais juízos declarando-se
competentes ou incompetentes para o julgamento de um
mesmo processo. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo
66 do Código de Processo Civil. Conflito não conhecido.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado por
ROLL FOR ARTEFATOS METÁLICOS LTDA, empresa em recuperação
judicial, em face dos Juízos da 34a Vara Cível da Capital e da 3a Vara
Cível da Comarca de Guarulhos.
Sustenta que perante a 3a Vara Cível de Guarulhos foi
proposto
pedido
de
recuperação
judicial
(processo
n.
1019865-72.2018.8.26.0224), sendo que o stay period foi estendido até
10/02/2020, cujo Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2188283-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26310
3
credores aos 17/02/2020.
Alega que na 34a Vara Cível da Capital tramita a demanda de
execução de título extrajudicial (processo n. 1082999-57.2018.8.26.01000)
promovida por Drywall Associação Brasileira do Drywall para cobrança
do valor originário de R$ 48.538,13 e que foram interpostos Embargos à
Execução, que tramitam sob o no: 1064573-60.2019.8.26.0100, porém não
houve atribuição de efeito suspensivo, e por este motivo, houve o
prosseguimento da ação de execução. Com isso, na data de 30/09/2019,
foi deferido pelo MM. Juízo da 34a Vara Cível do Foro Central de São
Paulo, o bloqueio na conta da Requerente, do montante total de R$
43.484,26 (quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e
vinte e seis centavos). Em 01/10/2019, às fls. 80/84, a Requerente se
manifestou nos autos, impugnando a penhora ocorrida, aduzindo a
sujeição do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial, requerendo que o
crédito fosse habilitado na Recuperação Judicial, fundamentando a
universalidade e atração do juízo recuperacional. Não houve decisão
sobre a alegação supra. Em 24/01/2020, às fls. 130/136, a Exequente
DRYWALL, apresentou novo pedido de bloqueio, ante a insuficiência do
bloqueio anterior, requerendo portanto, a penhora do montante de R$
27.012,23 (vinte e sete mil, doze reais e vinte e três centavos). Assim, em
17/06/2020, ante a ordem de penhora, houve localização e bloqueio no
valor parcial de R$ 8.296,56. Em 17/06/2020, desordenadamente, às
fls.112/113, houve reiteração de impugnação à penhora, não obstante o
erro material sobre valor penhorado, reforçando o pedido de desbloqueio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2188283-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26310
4
pelos fundamentos alegados anteriormente, porém, novamente não houve
decisão sobre a impugnação.
Defende que o desbloqueio do valor é medida que se impõe,
em razão da incompetência do juízo da 34a Vara Cível do Foro Central,
para deliberar sobre o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial,
ante a universalidade do juízo recuperacional, sendo necessário, o
desbloqueio do valor, ou repasse do valor bloqueado para conta judicial
vinculada à Recuperação Judicial.
Alega que a recuperação judicial visa a preservação da
empresa, não podendo sofrer abruptas constrições em sua receita,
conforme Enunciado 74 do Segundo Encontro de Direito Empresarial do
Estado de São Paulo.
Desse modo, traz a baila o artigo 47 da Lei de Falências,
afirmando que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o
juízo da recuperação judicial é o único competente para autorizar
constrição no patrimônio de empresas Recuperandas.
Requer, liminarmente, que seja reconhecida a incompetência
do Juízo da 34a Vara Cível da Capital para deliberar sobre a constrição de
valores da Recuperanda, com a consequente liberação dos valores
bloqueados ou, subsidiariamente, a transferência do montante bloqueado
para a conta judicial vinculada ao Juízo da Recuperação Judicial. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2188283-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26310
5
mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar, a fim de que seja
reconhecido o Juízo da 3a Vara Cível de Guarulhos como único competente
para decidir sobre o patrimônio da Recuperanda, e por via de
consequência determinando, em caráter imediato, a liberação à
Recuperanda dos valores bloqueados, ou subsidiariamente a transferência
do valor bloqueado para conta judicial vinculada ao Juízo da
Recuperação
Judicial,
expedindo-se
os
competentes
alvarás
de
levantamento em nome deste patrono que esta subscreve, ou ao menos, que
seja oficiado o Banco do Brasil para que o valor seja remetido para conta
judicial vinculada ao juízo recuperacional.
É o relatório.
O artigo 66 do Código de Processo Civil - CPC em seus
incisos I e II dispõe que para a configuração do conflito de competência é
necessário que dois ou mais juízes se declarem competentes ou
incompetentes para julgamento de uma mesma demanda.
Da leitura dos autos observa-se que não existe conflito
positivo de competência, vez que nenhum dos juízos suscitados afirmou
sua competência para o processamento de um mesmo processo.
Ressalte-se que embora o presente incidente possa ser
instaurado por qualquer das partes, nos termos do artigo 951 CPC, é
imprescindível que exista pelo menos dois juízos diferentes declarando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2188283-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26310
6
como competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para apreciar uma mesma ação.
Acerca da matéria, confira-se entendimento da C. Câmara
Especial:
Conflito positivo de competência. Incidente
instaurado pela parte, que se encontra em
recuperação judicial. Pleito de reconhecimento
do
conflito
positivo
de
competência,
ao
argumento de que é executada em processo de
execução de título executivo extrajudicial e está
tendo seu patrimônio afetado por atos de
constrição do Juízo onde tramita referida
execução, em afronta à decisão do Juízo da
recuperação
judicial,
que
determinou
a
suspensão de todas ações ou execuções contra a
devedora. Impossibilidade. Juízos que proferem
decisões divergentes, mas relacionadas a causas
distintas, muito embora envolvam o patrimônio
da mesma empresa. Não enquadramento do caso
em nenhuma das hipóteses de conflito de
competência previstas no artigo 66 do NCPC.
Conflito
não
conhecido.
(Relator:
Renato
Genzani Filho; Conflito de competência no
2093425-91.2016.8.26.0000; Comarca:
Campinas; Órgão
julgador:
Câmara
Especial; Data do julgamento: 20/02/2017; Data
de registro: 21/02/2017).
Saliente-se que somente se aplica a regra do juízo universal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2188283-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26310
7
falência (artigo 76, da lei n. 11.101/2005) se houver a decretação da
quebra. Deste modo, não incide a vis atractiva no juízo onde se processa a
recuperação judicial.
Essa é a posição dominante nesta Câmara Especial:
“1
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. Ação de cumprimento de
sentença. 2 Quebra não decretada. Ausência de
Juízo
Universal
a
exercer
vis
attractiva.
Inteligência dos artigos 6o, § 1o, 76 e 99, inciso V,
da
Lei
no
11.101/2005.
Jurisprudência
dominante desta Câmara Especial. 3. Conflito
julgado procedente de plano para declarar
competente o Foro do Juízo Suscitado.” (CC
0063321-87.2015.8.26.0000
Rel. Des. Luiz
Antonio de Godoy j. 02.05.16. g.n.);
“Conflito de competência. Recuperação judicial
em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos e ação de despejo para retomada do
imóvel da empresa-locatária que tramita na 4a
Vara Cível da Comarca de Mauá. Regra do
artigo 76 da Lei 11.101/2005 que ao prescrever a
indivisibilidade do juízo da falência não inclui a
recuperação judicial - Conhecido o conflito para
reconhecer a competência do juízo da 4a Vara
Cível de Mauá para processar, julgar e executar
ação de despejo por falta de pagamento ajuizada
contra
a
empresa.”
(CC
2204717-18.2015.8.26.0000
Rel. Des. Salles
Abreu - j. 09.05.16.)
Não se deve confundir a impossibilidade temporária de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2188283-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26310
8
decretação de atos de constrição ou de excussão do patrimônio do devedor,
por força do deferimento da recuperação judicial, com incompetência para
a prática desses mesmos atos.
Em que pese o artigo 52, inciso III, da lei de falências
estabelecer que, ao deferir a recuperação, o juiz ordenará a suspensão de
outras ações, inexiste superioridade entre juízos do mesmo grau de
jurisdição, não podendo o juízo em que tramita a recuperação judicial
proferir decisões nos processos que não estejam sob seu poder, cabendo,
assim, à instância superior, por meio de recurso, apreciar decisum que
atinja bens da empresa Recuperanda.
Portanto, ausente dissenção, positiva ou negativa, entre os
juízos no presente caso acerca da competência para atos de constrição
judicial, o incidente não pode ser conhecido.
Ressalte-se que o conflito de competência não pode ser
utilizado como sucedâneo recursal, bem como não se presta a resolver
questões que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito e determino o
arquivamento dos autos.
ISSA AHMED
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2188283-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26310
9